Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747028-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: JACIARA ARAUJO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE ARAUJO SOARES, ALBA ROSANE ARAUJO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO ALFA S.A. em face de ESPÓLIO DE JACIARA ARAÚJO SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0747327-22.2023.8.07.0001), indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens via Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. A decisão foi proferida nos seguintes termos: O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando a obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda, procrastinando a marcha processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Intime-se o exequente a indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo e posterior arquivamento dos autos. O Agravante aduz que embora na certidão de óbito da devedora conste que não deixou bens a inventariar, tal declaração não tem o condão de atestar concretamente a ausência de bens. Afirma que esgotou todos os meios para localizar bens, não restando outra alternativa a não ser requerer expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para que seja informado acerca de imóveis não regularizados em nome da falecida, considerando a peculiaridade da situação fundiária do DF. Salienta que, diferentemente dos imóveis regulares, em que é possível descobrir a sua existência mediante consulta pública junto ao cartório de registro de imóveis, os imóveis irregulares não possuem matrícula, mas são cadastrados perante a SEFAZ para fins de cobrança de IPTU/TLP. Acrescenta que não tem como descobrir, por meios próprios, se a executada possui imóveis dessa natureza. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser deferido o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Inicialmente, reconheço a probabilidade do direito invocado, pois o art. 139, inc. IV, do CPC estabelece que incumbe ao juiz determinar as medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito. Além disso, de acordo com o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do mesmo diploma processual, o Judiciário deve auxiliar a parte para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva. No caso, o Agravante demonstrou o esgotamento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, além de ter demonstrado a necessidade da medida, visto que a consulta à base de dados da SEFAZ-DF é protegida por sigilo fiscal, de modo que, sem a ordem judicial, não seria possível acesso aos possíveis dados da parte executada. A jurisprudência da 3a Turma Cível tem admitido a realização da diligência em hipóteses semelhantes. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. A consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado. 2. Tendo o agravante realizado as diligências possíveis para a localização de bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, é admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que informe acerca de eventuais imóveis – em nome da parte executada – não regularizados no Distrito Federal os quais, embora possuam valor econômico, não constariam de matrícula no caderno imobiliário. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1891801, 0751956-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) Por outro ângulo, verifico a necessidade de resguardar o resultado útil do processo, pois a suspensão do feito na origem poderia acarretar a perda superveniente do objeto do recurso. Diante desse cenário, julgo presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, razão por que defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do ofício requerido na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2024 14:49:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador